Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL QUE FICA NA POSIÇÃO SUPERIOR. DOCUMENTO JUNTADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 435 do Código de Processo Civil a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou se houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo, se forem destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. 1.1. Além disso, o parágrafo único do aludido artigo acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sendo atribuição do Juízo, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o primado da boa-fé.
2. No caso em deslinde o apelante trouxe aos autos os instrumentos negociais que supostamente comprovam a ocorrência dos danos materiais, após a data do proferimento da sentença, no momento da interposição do recurso de embargos de declaração.
3. Os documentos juntados posteriormente ao advento da sentença não são consideraod "novos" caso a parte deixe de comprovar justo impedimento para sua oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Por essa razão não podem ser admitidos.
4. Apelação conhecida e desprovida.